Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-36.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806912-36.2021.8.14.0015

APELANTE: DENILSON DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento do réu na fase inquisitiva; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e (iii) redefinição da pena de multa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do réu na fase inquisitiva violou o art. 226 do CPP e enseja nulidade do feito; (ii) saber se há insuficiência probatória para absolvição do réu; e (iii) saber se a fixação da pena de multa observou corretamente o critério bifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do réu na fase inquisitiva, ainda que não tenha observado rigorosamente o art. 226 do CPP, configura nulidade relativa, sanável pela confirmação do reconhecimento em juízo sob o crivo do contraditório, conforme pacífica jurisprudência. Além disso, há outros elementos de prova que corroboram a autoria delitiva.

4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo reconhecimento do apelante em juízo pelas vítimas, bem como pelos demais elementos probatórios colhidos. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros meios de prova.

5. A fixação da pena de multa deve seguir o critério bifásico, sendo que o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. No caso, houve equívoco na aplicação do concurso formal, resultando em uma majoração desproporcional do número de dias-multa. A correção desse erro impõe a redução da pena pecuniária para 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para corrigir a pena de multa, reduzindo-a para 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico constitui nulidade relativa, sendo sanada pela confirmação em juízo sob contraditório e pela existência de outros elementos de prova que corroborem a autoria delitiva.
2. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui prova idônea para embasar a condenação, desde que corroborada por outros elementos do conjunto probatório.

3. A pena de multa deve ser fixada pelo critério bifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04/03/2024; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Denilson dos Santos Pereira,

objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a pena privativa de liberdade de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 322 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 16805569, de forma sintética
,
que no dia 04/10/2021, por volta das 20h15min, na Av. Maximino Porpino, Alameda Juraçu, nº 14, bairro Pirapora, município de Castanhal, o apelante, mediante grave ameaça exercida mediante uso de arma de fogo, em concurso com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si bens móveis de seis vítima, nominadas na peça ministerial.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 16805637
,

alega, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

No mérito, requer a absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena de pagamento em dias multa, aduzindo que esta é formulada levando-se em consideração o critério bifásico e não o trifásico da dosimetria, que é feito em relação a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que o reconhecimento fotográfico inicial respeitou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme se observa à ID 16805565, sendo inclusive corroborado por outros meios de prova tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, onde ambas as vítimas reconheceram, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, o apelante como sendo um dos autores do delito em estudo.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição do apelante

por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

As vítimas,
GABRIELA CASTANHEIRA PIMENTA, DANILZA MEDEIROS DE GÓIS e IVANUZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, confirmaram em juízo, todos os termos da denúncia, reconhecendo o réu como um autor do crime em questão, esclarecendo que apesar de não sofrerem violência, o apelante foi o mais arrogante dos criminosos; que o réu mencionou que já havia a visto uma das vítimas caminhando no condomínio e que tal informação, aliada ao fato de que ele estava com uma blusa da construtora “
Prime Engenharia
”, levou os ofendidos a desconfiar que ele poderia ser prestador de serviços em alguma obra de lá; que foram levados vários objetos pertencentes às vítimas, entre eles joias, roupas, celulares, tablets, etc; que o celular da vítima Gabriela foi deixado em cima do guarda-roupa.

O denunciado, em seu depoimento junto à autoridade policial, confirmou os fatos descritos na Denúncia apresentada, no entanto, quando em juízo, negou sua participação no crime em estudo.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de roubo qualificado, tendo inclusive sido este reconhecido por todas as vítimas, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 - Da pretendida reanálise da pena de pagamento de dias multa.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena de pagamento em dias multa, aduzindo que esta é formulada levando-se em consideração o critério bifásico e não o trifásico da dosimetria, que é feito em relação a pena privativa de liberdade.

Razão assiste, em parte, à defesa.

Explico.

A fixação da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, sendo que, no primeiro momento, determina-se o número de dias multa, onde deve ser guardada uma proporcionalidade com a sanção privativa imposta definitivamente, compreendendo todos os fatores nela valorados, quais sejam, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição. No segundo momento, fixa-se o valor de cada dia multa, oportunidade em que deve ser considerada a situação financeira do condenado.

Pelo que se percebe da dosimetria exposta à ID 16805632, apesar do magistrado a quo ter procedido a dosagem da pena de pagamento de dias multa, levando-se em consideração as três fases dosimétricas, percebe-se claramente que tal equívoco somente beneficiou a parte apelante, pois o d. juiz utilizou-se de atenuantes para diminuir consideravelmente a pena aplicada na primeira fase.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o número de delitos perpetrados constitui parâmetro para se fixar o quantum de aumento de pena, no concurso formal de crimes.

Apesar do que foi dito acima, vejo que quando da aplicação do concurso formal de crimes, o d. juiz afirmou que estaria aumentando a pena do recorrente pela metade (1/2), utilizando-se da maior pena aplicada entre os crimes que foi condenado o réu, no entanto, a pena de pagamento de dias multa se mostrou bem mais alargada, já que a maior pena descrita na sentença foi de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 88 dias multa, conforme se verifica no trecho da r. Decisão que abaixo transcrevo:

“Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP). Registre-se que a causa de aumento concurso de pessoas foi utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase. Assim, em relação aos crimes praticados contra as vítimas ANA CLARA SOFIA, LAURA GIOVANNE e LARA ANTONELLA, aumento a pena intermediária em
2/3
e fixo a pena em
07 anos e 11 meses de reclusão e 88 dias-multa
, para cada um dos delitos.”

Apesar disso, a pena final, com aumento pela metade, em virtude do concurso formal, foi definida da seguinte forma:

“Em razão do concurso formal de crimes, aumento a
pena mais grave
(
07 anos e 11 meses de reclusão
) em
1/2
, considerando o número de infrações praticadas (
06 [seis]
), nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" - HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020), e fixo a
pena definitiva
em
11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 322 dias-multa
, considerando o disposto no art. 72 do CP.”

Assim, percebe-se claramente que a pena de pagamento em dias multa inicial foi de 88 dias multa e, ao ser aplicado o concurso formal, que deveria ter sido aumentada pela metade, esta ficou definida na r. Sentença em 322, quantum que se mostra totalmente equivocado, já que a metade de 88 é 44, devendo a pena final em dias multa ter sido fixada em 132.

Portanto, corrijo neste momento a pena de pagamento de dias multa aplicada, redefinindo-a para o importe de 132 dias multa, sendo considerado cada dia multa como 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado
, tão somente para adequar a pena de pagamento em dias multa, redefinindo-a para importe menor, mantendo-se os demais termos da r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 18/03/2025